Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008297-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), WEBSTER VENANCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.181.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008297-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: WEBSTER VENANCIO CAMPOS
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUIZ AOS CORRÉUS – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA – EXTENSÃO IMPERTINENTE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Se o corréu foi beneficiado com a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, mas o paciente se encontra em distinta situação fático-processual, inviável a aplicação do art. 580 do CPP com a extensão dos efeitos daquele decisum.”
(TJMT, HC nº 1000462-20.2024.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008297-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: WEBSTER VENANCIO CAMPOS
IMPETRANTE: DIEGO RONDON GRACIOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WEBSTER VENANCIO CAMPOS, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa [com participação de adolescente], adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, uso de documento falso e estelionato.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente faria jus à extensão dos efeitos da decisão do juiz de origem que substituiu a prisão preventiva dos corréus Alex José Proença e Alex Júnior Brito Gomes por medidas cautelares alternativas, porquanto se encontra
“em situação fática-processual idêntica”
, nos termos do art. 580 do CPP.

Ressalta ainda os predicados pessoais do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Inexistiu pedido liminar.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008297-59.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado [juntamente com 13 corréus] pela suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

“1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS TIPOS DE CRIMES POR ELA PRATICADOS
(...)

1.3 CÉLULA DESTINADA AOS ESTELIONATOS DIGITAIS

Depreende-se das investigações realizadas, sobretudo às relacionadas aos afastamentos dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO, que este denunciado,
WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS
, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, ALEX JUNIOR BRITO GOMES e DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA também integravam a ORCRIM
, pois estavam unidos no propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX.

Com efeito,
alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos
.

As investigações descortinaram o modo de atuação deste núcleo: verificou-se que o grupo criminoso, primeiramente, identificava um veículo com as mesmas características do que fora roubado/furtado para realizar a adulteração da placa.

Posteriormente, utilizam os dados dos proprietários dos veículos “dublês’ para falsificar documentos de identidade, aberturas de contas bancárias digitais e falsificações de documentos de transferências de veículos. Adulterado o veículo e falsificada a documentação, os criminosos repostavam o anúncio da venda do automóvel nas plataformas digitais, negociando, assim, um carro furtado/roubado como se fosse de origem lícita.

A investigação revelou que foi montado um verdadeiro escritório do crime, com ampla atuação no Estado de Mato Grosso, sendo certo que foram identificadas ações criminosas por esta célula em Rosário D’Oeste, Rondonópolis, Tangará da Serra e possivelmente em outros municípios, havendo fundadas suspeitas, de acordo com as informações fornecidas pela empresa digital OLX, de que muitos outros veículos furtados/roubados tenham sido comercializados por este grupo na plataforma e estão circulando pelo Estado de Mato Grosso ou em outros Estados
.

Registre-se que somente com o denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA logrou-se êxito em apreender 09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação. Inclusive DAVI MICKAEL estava na posse de um veículo subtraído pelo grupo criminoso, sendo que, em sua residência, foi encontrada uma anotação com seu número de matrícula na facção criminosa Comando Vermelho, assim como o tipo de crime que pratica, qual seja estelionato.
(...)

Diante do que foi apurado, conclui-se que VALTEMIR GABRIEL PACHECO e
WEBSTER VENANCIO CAMPOS montaram um verdadeiro escritório do crime, recrutando colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados principalmente na plataforma digital OLX. Demais disso falsificavam documentos públicos para abertura de firmas em cartórios, com o objetivo de realizar as vendas dos veículos negociados.

1
.4 CÉLULA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA

(...)
neste núcleo, surge novamente o nome de WEBSTER VENANCIO CAMPOS
.

No dia 11/06/2022, por volta das 23h00, na estrada Tropical Ville, bairro Santa Rosa, nesta cidade,
foi subtraída a caminhonete Toyota/Hilux, placa RAY3C41, pertencente à vítima Mateus Felipe de Matos. Posteriormente, este veículo foi apreendido em poder de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS, na cidade de Mirassol D’Oeste
.

Com efeito, boletim de ocorrência encartado aos autos narra a prisão de WEBSTER VENANCIO pelo fato de conduzir, na zona rural no município de Mirassol D’Oeste, o veículo caminhonete Hilux, cor branca, placa RAY3C41. (...).”

A legalidade da custódia cautelar do paciente, assim como as condições pessoais e as medidas cautelares alternativas, foram apreciadas por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1008735-22.2023.8.11.0000
[1]
, em 22.3.2023, cuja ordem foi denegada nos seguintes termos:

“Em que pese as razões expedidas na inicial, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em estruturada organização criminosa –
segmentada em células – especializada em roubos/furtos de veículos, desmanche ilegal de automóveis [provenientes dos delitos patrimoniais], receptação qualificada, estelionato [fraude eletrônica], falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo.

(...)

Os pacientes DAVID e
WEBSTER integrariam [em tese] o núcleo encarregado pelos estelionatos digitais, onde “alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos”
. Inclusive, com DAVID foram apreendidas “09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação” [denúncia].

Ainda no supracitado núcleo, o paciente WEBSTER também detinha a função de recrutador de “colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais, com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados” [denúncia].

O paciente WEBSTER ainda integraria [em tese] a célula que operava na comercialização e no transporte dos veículos [ilícitos] na região de fronteira Brasil/Bolívia, tendo sido, inclusive, preso em flagrante, na zona rural de Mirassol D’Oeste, na condução de uma caminhonete Toyota/Hilux, que havia sido subtraída em Cuiabá por outros integrantes do grupo criminoso
.

Anoto que tais comportamentos criminosos causam enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Nesse contexto, as circunstâncias de os pacientes serem [em tese] integrantes de estruturada organização criminosa, detendo cada um deles funções bem delineadas, evidenciadas estão a periculosidade e a gravidade concreta das condutas, autorizando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 779.902/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20/4/2023).

Além do mais, o juiz da causa, ao reavaliar a necessidade da prisão, apontou que os pacientes DAVID e
WEBSTER registram outras ações penais em andamento
[2]
, o que indica o risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse contexto, não identifico a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.” (RHC n. 80.244/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/3/2017)

Lado outro, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).”

Quando do encerramento da instrução processual [em 31.1.2024
[3]
], o juiz da causa substituiu a prisão preventiva dos corréus Alex José Proença e Alex Júnior Brito Gomes, nestes termos:

“(...)
considerando
findada a instrução processual
, constatando a menor gravidade da atuação destes acusados na suposta OrCrim
, este juízo entende que estão superados os requisitos do artigo 312 do CPP especificamente no que se refere a esses réus, pelo que REVOGO suas prisões preventivas, substituindo-as pelas seguintes medidas cautelares (...).”

O impetrante requer a extensão do ato supracitado em favor do paciente.

Todavia, a autoridade coatora, nas informações prestadas, apontou que
“não há falar em situação fática/processual idêntica aos corréus ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA e ALEX JUNIOR BRITO GOMES”
, porquanto
“a denúncia evidencia um envolvimento maior do paciente com a criminalidade, vez que este, em tese, integrava mais núcleos da organização criminosa e participava de mais atividades delituosas do que os corréus supracitados”
, sem olvidar a reiteração delitiva.

Colho da decisão que indeferiu o pedido de extensão formulado pelo paciente:

“(...) há de se registrar, de início, que a necessidade da prisão preventiva e a existência ou não de periculum libertatis são aferidos não com base na mera capitulação legal do fato, a qual indica somente a gravidade genérica do delito, mas sim em razão da gravidade in concreto, isto é, das especificidades de cada conduta que recomendam ou não, em cada caso, a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Assim, muito embora WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS e ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA
tenham de fato sido denunciados pelos mesmos delitos (artigo 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, artigo 311, caput, artigo 304 e artigo 171, § 2ºA, todos do Código Penal), verifica-se que a denúncia encartada nos autos principais delineia um envolvimento maior de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS com a criminalidade, na medida em que este, em tese, integrava mais núcleos da organização criminosa e participava de mais atividades delituosas do que o corréu previamente mencionado.

Nessa perspectiva, ressai da exordial acusatória (PJe 1013292-57.2022.8.11.0042, ID 100237347) que, enquanto ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA teria atuado em conluio com WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS na célula criminosa voltada à consecução de estelionatos digitais – sobretudo tendo por objeto veículos – o último teria, também, participado no núcleo da ORCRIM que tinha por objetivo a venda dos automóveis na fronteira Brasil/Bolívia. In litteris: (...)

Desse modo, verifica-se que as alegações atinentes à possibilidade de extensão de benefício por idêntica situação processual não merecem prosperar, uma vez que, em tese,
a conduta de WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS ostenta maior gravidade in concreto quando em comparação com os demais corréus
.

Para além disso, dado o contexto dos autos e os predicados pessoais do réu,
nota-se que a prisão preventiva do increpado se mostra imprescindível neste momento e não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas, seja pela já mencionada gravidade concreta dos delitos, seja por responder a outras ações penais semelhantes ou porque o acusado teria participado de complexa organização criminosa voltada à perpetração de furtos, roubos e estelionatos
, fatos tidos pela jurisprudência superior pátria como justificantes da prisão preventiva: (...).”

Cabe ressaltar que, embora os corréus Alex’s também possuam registros criminais anteriores, a custódia preventiva do paciente não fora mantida apenas pela reiteração delitiva, mas especialmente pelo seu acentuado envolvimento na organização criminosa [diga-se: evidenciado pelo juiz da causa após o encerramento da instrução processual].

Nesse contexto, não há falar em similitude fática-processual, de modo a estender os efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva dos corréus ao paciente.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“Se o corréu foi beneficiado com a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, mas o paciente se encontra em distinta situação fático-processual, inviável a aplicação do art. 580 do CPP com a extensão dos efeitos daquele decisum.”
[4]

“A aplicação da regra do art. 580 do CPP pressupõe que a parte que formula o pedido de extensão componha a mesma relação jurídico processual, o que não ocorre no caso concreto” (STJ, AgRg no HC n. 865.622/SP).”
[5]

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Impetrado também em favor dos corréus DAVID e ALESSANDRO.

[2]
WEBSTER: três ações penais pelos crimes de furto qualificado e receptação.

[3]
A Defensoria Pública apresentou as alegações finais de 10 réus somente no dia 16.4.2024.

[4]
TJMT, HC nº 1000462-20.2024.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 12/03/2024.

[5]
TJMT, HC nº 1029449-03.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 19/02/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024